Tribunal: TJES
Processo: 0000581-33.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000581-33.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
APELADO: ENGEFORTE OBRAS INDUSTRIAIS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO LTDA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA

–
PRESCRIÇÃO
–
DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL À AUTORA
–
SÚMULA N.º 106/STJ
–
RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA.

1. De acordo com a reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.896.708/SP, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.03.2022, DJe de 29.03.2022).

2.

Proposta a demanda antes do esgotamento do lustro prescricional,
a demora na citação, por motivos que não podem ser imputados à autora, não dá ensejo à pronúncia da prescrição (Súmula n.º 106/STJ).

3. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra sentença de fls. 93/95 (id 7339503), por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares pronunciou a prescrição da pretensão monitória deduzida em desfavor de ENGEFORTE OBRAS INDUSTRIAIS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da causalidade, o eminente Magistrado
a quo
condenou a empresa requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais, não havendo condenação em verba honorária por ausência de citação.

Irresignada, a Apelante aduz, em seu arrazoado recursal, que
“o processo não permaneceu paralisado pelo prazo de 5 (cinco) anos, eis que a Apelante peticionou e buscou a realização de diversas diligências visando a citação da Apelada, isso, sem dizer, dos diversos atos de suspensões dos prazos processuais emanados deste E. TJES em razão da pandemia (COVID-19), o que constitui fato notório”
(id 7339505, fls. 05).

Acrescenta, com amparo na Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“eventual tardamento na tentativa de citação da Apelada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
não
justifica o acolhimento da prescrição (art. 240, § 3º, do CPC)”

(id 7339505, fls. 07).

Sob tais fundamentos, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para fins de anulação da sentença objurgada, afastando-se o fenômeno preclusivo a fim de se permitir o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação da parte requerida, aqui Apelada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra sentença de fls. 93/95 (id 7339503), por intermédio da qual o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares pronunciou a prescrição da pretensão monitória deduzida em desfavor de ENGEFORTE OBRAS INDUSTRIAIS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA., extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em atenção ao princípio da causalidade, o eminente Magistrado
a quo
condenou a empresa requerente, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais, não havendo condenação em verba honorária por ausência de citação.

Irresignada, a Apelante aduz, em seu arrazoado recursal, que
“o processo não permaneceu paralisado pelo prazo de 5 (cinco) anos, eis que a Apelante peticionou e buscou a realização de diversas diligências visando a citação da Apelada, isso, sem dizer, dos diversos atos de suspensões dos prazos processuais emanados deste E. TJES em razão da pandemia (COVID-19), o que constitui fato notório”
(id 7339505, fls. 05).

Acrescenta, com amparo na Súmula 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
“eventual tardamento na tentativa de citação da Apelada por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
não
justifica o acolhimento da prescrição (art. 240, § 3º, do CPC)”

(id 7339505, fls. 07).

Sob tais fundamentos, pugna a Apelante pelo provimento do seu apelo para fins de anulação da sentença objurgada, afastando-se o fenômeno preclusivo a fim de se permitir o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, haja vista a ausência de aperfeiçoamento da relação jurídica processual com a citação da parte requerida, aqui Apelada.

Pois bem.

Do exame dos autos, infere-se que a Apelante ingressou em juízo, em
18.01.2017
, sob a pretensão de receber o valor histórico de R$ 3.305,00 (três mil trezentos e cinco reais), alusivo à dívida decorrente da duplicata mercantil n.º 285849-03, vencida em
30.08.2013
(fls. 18).

De acordo com a reiterada jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 1.896.708/SP, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14.03.2022, DJe de 29.03.2022), impondo-se, de partida, reconhecer que a presente demanda foi proposta antes do esgotamento do lustro prescricional.

Não obstante, em virtude do longo tempo de tramitação do feito sem que houvesse ocorrido a efetiva citação da empresa demandada, o douto Juízo
a quo
pronunciou a prescrição da pretensão monitória, declinando as seguintes razões de convencimento:

“[...] a presente ação fora ajuizada em 18/01/2017, tendo como causa de pedir a cobrança da ré de quantia presente na Duplicata Mercantil, não tendo a parte autora, contudo, promovido a citação válida da parte ré até a presente data.

Assim, considerando que a pretensão da parte autora possui prazo prescricional de 05 anos, consoante redação do art. 206, § 5º, I do CC, e que transcorrido lapso temporal superior a este desde a data da propositura da demanda e que até o presente momento não houve citação válida da parte ré, encontra-se prescrita a pretensão autoral em virtude de não ter promovido a citação da parte ré a tempo e modo.

Destarte, não tendo a parte autora providenciado a citação da parte ré nos prazos previstos nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPC/15 [...], não ocorreu a interrupção do prazo prescricional [...]” [fls. 93]

Com efeito, enuncia a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“a interrupção da
[prescrição]
se dá com a citação válida da parte ré. Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor”
(STJ, AgInt no REsp n.º 2.079.576/MA, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04.03.2024, DJe de 06.03.2024).

Ao enfrentar o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça tem afirmado que,
“segundo determina
a norma processual, a interrupção da prescrição – efeito material da citação –, retroage à data da propositura da ação, circunstância, todavia, condicionada à efetiva promoção do ato pela parte autora, na forma do artigo 219, § 2º, do Código de Processo Civil de 73, replicada pelo artigo 240, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015”
(TJES, Apelação Cível n.º 0003075-02.2016.8.08.0030, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 11.07.2023).

Na hipótese em apreço, a primeira diligência postal expedida com vistas à citação da empresa Apelada, dirigida ao endereço declinado da proemial, correspondente àquele estampado na Nota Fiscal n.º 000.123.687 (fls. 20) e na correlata Duplicata Mercantil (fls. 18), restou infrutífera (fls. 25-v), sobrevindo a apresentação de novo endereço onde poderia ser encontrada a devedora (fls. 28).

A despeito da entrega da correspondência no local indicado (fls. 29-v), o eminente Magistrado
a quo
, por reputar não preenchidos os requisitos previstos no artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil, determinou a intimação da Apelante que, após protestar pela reconsideração do aludido ato judicial (fls. 33/34), postulou a citação da Apelada no endereço do seu representante legal (fls. 38), obtido junto à Serasa Experian (fls. 40).

Frustrada a terceira diligência postal (fls. 44-v), a Apelante atualizou o endereço do representante legal da Apelada (fls. 47), havendo o respectivo Aviso de Recebimento (AR) retornado aos autos devidamente cumprido (fls. 48-v).

O douto Juízo da causa, no entanto, considerou, mais uma vez, inválida a tentativa de citação, por afronta ao disposto no artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil (fls. 49).

Expedida a competente carta precatória, a Oficiala de Justiça encarregada do cumprimento do primeiro mandado citatório certificou não haver encontrado o representante legal no endereço fornecido, registrando, ainda, que
“as aparências são de que no local não está tendo expediente, sinais de encerramento de suas atividades no local”
(fls. 69-v).

Idêntico resultado fora alcançado na segunda tentativa de citação via mandado judicial, exsurgindo da respectiva certidão a notícia de que
“a empresa está desativada (massa Falida) e que os responsáveis raramente aparecem no local”
(fls. 76-v).

Diante desse cenário, a Apelante pugnou pela citação da Apelada pela via editalícia (fls. 80/81 e 87), sobrevindo, no entanto, a prolação da sentença fustigada.

Entretanto, do breve escorço procedimental delineado nesta manifestação denota-se que a empresa Apelante não se furtou de adotar as providências necessárias à promoção do ato citatório, motivo pelo qual não se cogita, na espécie, de inércia capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição (Súmula n.º 106/STJ), sobretudo quando pendente de apreciação expresso pedido de citação por edital, admitida
“quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada”
(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.222.850/MG, Relator: Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.03.2024, DJe de 11.03.2024).

Ante o exposto, evidenciado o
error in procedendo
na condução do presente feito, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para fins de regular prosseguimento da demanda a partir da citação editalícia da empresa Apelada.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão virtual: 08-12/07/2024
Voto: Acompanho o eminente Relator
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões